Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição, quando a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, produzido sob o crivo do contraditório.

2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.

3. Demonstrado que a droga apreendida destinava-se à difusão ilícita, em vista da quantidade e circunstâncias da apreensão, incabível a desclassificação para o crime do art. 28, da LAD.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.